Tribunal: CARF
Processo: 10950.722738/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos são remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos são remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO DEFINITIVA.
É definitiva a decisão de primeira instância, relativamente a matéria que não se constitui de ordem pública, não contestada pelo interessado em sede de recurso voluntário.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.722738/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.533 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
CITRI AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos são
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos são
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO
DEFINITIVA.
É definitiva a decisão de primeira instância, relativamente a matéria que não se
constitui ”de ordem pública”, não contestada pelo interessado em sede de
recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Mateus Soares de Oliveira que lhe dava
provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.722738/2012-98
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722738/2012-98

Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes
e Márcio Robson Costa votaram na reunião de setembro de 2023.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Impugnação por ele manejada para se contrapor à lavratura dos autos de infração em que se
exigiram parcelas da Cofins e da Contribuição para o PIS, apuradas na sistemática não
cumulativa, em razão da constatação de insuficiência de recolhimento.
Constam da Informação Fiscal as seguintes apurações e constatações:
a) o contribuinte tem como atividade principal a fabricação de sucos de laranja a
partir de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos de
pessoas jurídicas, produtos esses ensejadores do desconto de crédito das contribuições não
cumulativas, bem como de pessoas físicas, neste caso, com apuração do crédito presumido;
b) as vendas, em quase sua totalidade, são para o mercado externo, sem incidência
das contribuições;
c) com base nos documentos apresentados pelo contribuinte durante a ação fiscal,
conferiram-se os créditos das contribuições, as exportações, as vendas tributadas e os créditos de
aluguéis, depreciação e energia elétrica;
d) nos termos das Leis no 12.350/2010 e 12.431/2011, os créditos presumidos
decorrentes de aquisições de laranja e lenha junto a pessoas físicas, ocorridas no período de 2006
a 2008, podiam ser objeto de pedidos de ressarcimento ou de declaração de compensação
somente a partir de 2011, sendo que, em relação às aquisições ocorridas entre 2009 até o mês de
publicação da lei autorizativa, a partir de 1o de janeiro de 2012;
e) os produtos vendidos com fim específico de exportação (CFOP 6501) foram
remetidos para os endereços dos adquirentes no Brasil, com inobservância das regras estipuladas
no art. 4o da IN RFB no 1.152/2011;
f) não houve lançamento em relação aos períodos alcançados pela decadência
(julho e agosto de 2005 e janeiro de 2006), tendo sido efetuada apenas a revisão do montante do
pedido em ressarcimento, com apuração dos valores corretos.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento dos autos de infração,
contrapondo-se (i) à desconsideração, por parte da Fiscalização, das exportações indiretas (com
fim específico de exportação), devidamente comprovadas, e (ii) à desconsideração, na apuração
dos débitos e créditos das contribuições, do saldo credor existente em junho de 2007, decorrente
de exportações realizadas em períodos anteriores.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722738/2012-98

O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que manteve os autos de infração
em sua totalidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No que tange ao efeito suspensivo das defesas apresentadas, é matéria fora da
competência da DRJ, a qual se restringe, no presente caso, ao julgamento, em primeira
instância, dos processos administrativos fiscais de impugnação do sujeito passivo contra
lançamento regularmente cientificado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
ISENÇÃO. VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Somente se consideram vendas com o fim específico de exportação aquelas em que as
mercadorias sejam encaminhadas diretamente à exportação, por conta e ordem do
exportador, ou a recinto alfandegado.
CRÉDITOS. DEDUÇÕES.
Somente é passível de dedução os créditos cuja certeza e liquidez sejam confirmadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
ISENÇÃO. VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Somente se consideram vendas com o fim específico de exportação aquelas em que as
mercadorias sejam encaminhadas diretamente à exportação, por conta e ordem do
exportador, ou a recinto alfandegado.
CRÉDITOS. DEDUÇÕES.
Somente é passível de dedução os créditos cuja certeza e liquidez sejam confirmadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722738/2012-98

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2018 (e-fl. 1.131), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/02/2018 (e-fl. 1.132) e requereu a reforma da
decisão de primeira instância, com o cancelamento dos autos de infração, repisando os
argumentos de defesa, mas somente em relação às vendas indiretas (com fim específico de
exportação), aduzindo que os dispositivos legais utilizados pela Fiscalização para fundamentar as
autuações não definiam o que vinha a ser uma venda com fim específico de exportação,
prevendo-se apenas o prazo de 180 dias para a empresa adquirente efetivar a exportação.
Destacou o Recorrente que, diferentemente das vendas a trading companies, essas
reguladas pelo Decreto no 1.248/1972, as vendas por ele realizadas, com fim específico de
exportação, todas devidamente comprovadas, tinham como adquirentes empresas exportadoras
registradas na Secex, nos termos do inciso IX do art. 45 do Decreto no 4.524/2002, em relação às
quais não se exigia a remessa direta para embarque ou para recinto alfandegado.
Argumentou, ainda, que o excesso de formalismo não podia prejudicar o direito à
imunidade conferido pela Constituição Federal aos contribuintes exportadores, em conformidade
com o art. 2o da Lei no 9.784/1999, citando precedentes do TRF4 e do CARF, em que se exigira
apenas a comprovação da efetiva exportação no prazo legal (verdade material).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração em que se exigiram
parcelas da Cofins e da Contribuição para o PIS, apuradas na sistemática não cumulativa, em
razão da constatação de insuficiência de recolhimento.
De início, destaque-se que, no Recurso Voluntário, a contrariedade do Recorrente
se restringiu às parcelas das autuações relativas às vendas indiretas (com fim específico de
exportação), nada mais sendo dito em relação à alegada desconsideração pela Fiscalização, na
apuração dos débitos e créditos das contribuições, do saldo credor existente em junho de 2007,
decorrente de exportações realizadas em períodos anteriores, tratando-se, portanto, de decisão
definitiva no processo administrativo fiscal, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Decreto
no 70.235/1972, verbis:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722738/2012-98

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício. (g.n.)
Dessa forma, a lide nesta instância se restringe às exportações com fim específico
de exportação, cuja análise se dará na sequência.
De acordo com a Fiscalização, os produtos vendidos com fim específico de
exportação (CFOP 6501) haviam sido remetidos diretamente para os endereços dos adquirentes
no Brasil, com inobservância das regras estipuladas no art. 4o da IN RFB no 1.152/2011, razão
pela qual se desconsideraram as respectivas exportações por não se ter cumprido o requisito para
esse tipo de operação, qual seja, o envio das mercadorias diretamente para o embarque ou para
recinto alfandegado.
O Recorrente, por seu turno, aduz que os dispositivos legais utilizados pela
Fiscalização para fundamentar as autuações não definiam o que vinha a ser uma venda com fim
específico de exportação, prevendo-se apenas o prazo de 180 dias para que a empresa adquirente
efetivasse a exportação.
Destacou que, diferentemente das vendas a trading companies, essas reguladas
pelo Decreto no 1.248/1972, as vendas por ele realizadas, com fim específico de exportação,
todas devidamente comprovadas, tinham como adquirentes empresas exportadoras registradas na
Secex, nos termos do inciso IX do art. 45 do Decreto no 4.524/2002, em relação às quais não se
exigia a remessa direta para embarque ou para recinto alfandegado.
Argumentou, ainda, que o excesso de formalismo não podia prejudicar o direito à
imunidade conferido pela Constituição Federal aos contribuintes exportadores, em conformidade
com o art. 2o da Lei no 9.784/1999, citando precedentes do TRF4 e do CARF, em que se exigira
apenas a comprovação da efetiva exportação no prazo de 180 dias (verdade material).
Contudo, conforme demonstrado pela Fiscalização e pela DRJ, desde a edição da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, a não exigência das contribuições encontrava-se restringida
às operações de vendas a comerciais exportadoras com fim específico de exportação, verbis:
Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:
(...)
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; (g.n.)
À época, a definição do termo “fim específico de exportação” encontrava-se
definido no § 2o do art. 39 da Lei no 9.532/1997, verbis:
Art 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
(...)
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722738/2012-98

§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Embora o caput do art. 39 supra faça referência somente à suspensão do IPI, o §
2o versa sobre a definição do termo jurídico “fim específico de exportação”, não se vislumbrando
possibilidade de se considerar que essa definição possa vir a sofrer alterações a depender do
tributo considerado.
Além do mais, o § 1o do art. 45 do Decreto no 4.524/2002 (Regulamento do
PIS/Cofins) adota essa mesma definição, conforme se pode verificar de seu texto a seguir
transcrito:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, art. 14, Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o, e Lei no 10.560, de 2002, art. 3o,
e Medida Provisória no 75, de 2002, art. 7o):
(...)
§ 1o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(g.n.)
Destaque-se que, nos termos do art. 98 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Regimento Interno do CARF), as turmas de julgamento não podem afastar a
aplicação de lei ou decreto válido e vigente.
Logo, não se trata de mero formalismo, como alega o Recorrente, mas de uma
exigência legal que alcança não apenas as trading companies, mas todas as empresas comerciais
exportadoras.
Essa questão restou bem enfrentada no voto condutor do acórdão no 9303-
010.119, prolatado pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em 11 de
fevereiro de 2020, verbis:
À evidência, nos termos legais e regulamentares, não interessa se eventualmente
tenha ocorrido a exportação, pois a condição para não incidência das contribuições,
no caso, como medida de controle, é que as mercadorias saídas com suspensão, quando
destinada à comercial exportadora para fins específicos de exportação, sejam elas
remetidas diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora. Inconteste que esse pressuposto não foi atendido. Sem embargo, não
atendido o pressuposto legal, a sobrenorma isencional não incide.
Por fim, como consabido, estatui o CTN, art. 111, II, que se interpreta literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. (g.n.)
Referido acórdão restou ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/03/2003
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722738/2012-98

NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As vendas para as empresas comerciais exportadoras somente são consideradas como
tendo o fim específico de exportação quando remetidas diretamente para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado. A eventual posterior exportação dos
produtos não supre o descumprimento dessas condições. (g.n.)
Mais recentemente, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF,
julgando embargos de declaração opostos pelo mesmo contribuinte destes autos em outro
processo administrativo, assim decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Não há nos autos provas a respeito de que as mercadorias teriam sido remetidas
diretamente do estabelecimento (do produtor-vendedor) para embarque de exportação
por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou para depósito em entreposto,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação.
(Acórdão no 3302-012.678, rel. Jorge Lima Abud, j. 15/12/2021)
Esta turma ordinária, em acórdão de minha relatoria, também já decidiu no
mesmo sentido, por unanimidade de votos, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos são remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(Acórdão no 3201-007.382, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 21/10/2020)
Em sede de memoriais, o Recorrente pleiteia a observância da Solução de
Consulta Cosit no 8/2017, cujo item 38.2 assim dispõe:
38.2. para efeito de suspensão do IPI e da não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, para que as operações sejam consideradas com fim específico de
exportação, as mercadorias ou produtos adquiridos devem ser (i) remetidos diretamente
do estabelecimento da pessoa jurídica para embarque de exportação ou para recinto
alfandegado; (ii) ou, no caso de trading companies, remetidos para depósito em
entreposto sob regime aduaneiro extraordinário de exportação; (iii) ou ainda, no que
tange às Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, as mercadorias podem
permanecer na empresa comercial exportadora pelo prazo previsto no art. 7o da
Lei no 10.637, de 2002, e art. 9o da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722738/2012-98

Nota-se que a Cosit, se valendo do art. 7o da Lei no 10.637/2002 e art. 9o da Lei no
10.833/2003, considerou como caracterizado o fim específico de exportação a hipótese de as
mercadorias permanecerem na empresa comercial exportadora pelo prazo de 180 dias; contudo,
essa hipótese normativa se refere à comprovação da exportação e não à caracterização do fim
específico de exportação.
Eis os termos dos referidos dispositivos legais:
Art. 7oA empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra
pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal pela vendedora,
não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de
todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa
vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na
forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago.
§ 1oPara efeito do disposto neste artigo, considera-se vencido o prazo para o pagamento
na data em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a venda houvesse sido
efetuada para o mercado interno.
§ 2oNo pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora não poderá
deduzir, do montante devido, qualquer valor a título de crédito de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) ou de contribuição para o PIS/Pasep, decorrente da
aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência.
§ 3oA empresa deverá pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas
para o mercado interno, caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as
mercadorias. (g.n.)
[...]
Art. 9oA empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra
pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão da nota fiscal pela vendedora,
não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de
todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa
vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na
forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago.(Produção de efeito)
§ 1oPara efeito do disposto neste artigo, considera-se vencido o prazo para o pagamento
na data em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a venda houvesse sido
efetuada para o mercado interno.
§ 2oNo pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora não poderá
deduzir, do montante devido, qualquer valor a título de crédito de Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, ou da COFINS, decorrente da aquisição das
mercadorias e serviços objeto da incidência.
§ 3oA empresa deverá pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas
para o mercado interno, caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as
mercadorias. (g.n.)
Conforme acima apontado, o § 1o do art. 45 do Decreto no 4.524/2002
(Regulamento do PIS/Cofins) adota a mesma definição para a caracterização do fim específico
de exportação, vindo o seu art. 80 a assim dispor:
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722738/2012-98

Art. 84. A empresa comercial exportadora que não efetuar a exportação dos
produtos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da
nota fiscal de venda pela empresa produtora, deve realizar o pagamento previsto
no inciso I do caput do art. 89 até (Lei no9.363, de 16 de dezembro de 1996, art. 2o, §
7o):
I - a data de vencimento desse prazo, na hipótese do PIS/Pasep não recolhido em
decorrência das disposições do inciso III do art. 44; e
II - o décimo dia subseqüente ao do vencimento desse prazo, na hipótese de
contribuições não recolhidas em decorrência das disposições dos incisos VIII e IX do
art. 45.
Parágrafo único. Na hipótese da empresa comercial exportadora revender, no mercado
interno, produtos adquiridos com o fim específico de exportação, deve efetuar, no prazo
estabelecido no art. 82, o pagamento das contribuições previstas no inciso II do caput
do art. 89. (g.n.)
Trata-se, portanto, o prazo de 180 de dias do período em que a empresa comercial
exportadora deverá efetivar a exportação das mercadorias adquiridas com fim específico de
exportação, sob pena de se obrigar a recolher os tributos e multas devidos.
Ora, uma nota da Cosit, que nem mesmo instrução normativa é, não pode inovar
em matéria de lei ou decreto, mas somente esclarecer seus dispositivos, em conformidade com o
já citado art. 98 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II - fundamente crédito
tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (g.n.)
Nota-se que, dentre as hipóteses de não aplicação da regra (parágrafo único acima
transcrito), não se encontra o entendimento dado pela Cosit, o que impede que este colegiado
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.533 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722738/2012-98

deixe de observar o disposto no art. 7o da Lei no 10.637/2002, no art. 9o da Lei no 10.833/2003 e
no § 1o do art. 45 do Decreto no 4.524/2002 (Regulamento do PIS/Cofins).
Registre-se que todas as decisões do CARF acima referenciadas foram prolatadas
após a edição da Solução de Consulta Cosit no 8/2017.
Nesse sentido, afastam-se os argumentos do Recorrente acerca dessa questão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1172
DF CARF MF
Original